Tribunal: TJDFT
Processo: 0717709-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717709-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANNA MARIA LOBO FERREIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: NELSON LOBO FERREIRA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0700956-33.2024.8.07.0011, ajuizada por ANNA MARIA LOBO FERREIRA BORGES, que não conheceu dos embargos à execução como meio de defesa em cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada: “Tratam-se de embargos à execução como meio de defesa em cumprimento de sentença. No caso, é inaplicável o princípio da fungibilidade a fim de possibilitar o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse, por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido: Agravo De Instrumento. Impugnação Ao Cumprimento De Sentença Por Meio De Embargos À Execução. Via Inadequada. Decisão Mantida. (...) 4. A impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução tratam de procedimentos distintos, sendo que cada um possui regras procedimentais próprias, as quais devem ser observadas. 5. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade das formas, uma vez que é regra de observância obrigatória que o cumprimento de sentença seja atacado pela impugnação ao cumprimento de sentença, assim como que a execução seja impugnada pelos embargos à execução. (...) (Acórdão 1944879, 0737194-84.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Ante o exposto, não conheço da manifestação apresentada pelo executado. Transitada em julgado, libere-se ao exequente o valor depositado nos autos e o intime-se para apresentar planilha atualizada do débito remanescente, acrescido dos encargos do art. 523, §1°, do CPC.” Inconformado, o demandado recorre. Sustenta a parte agravante que a decisão “possui equívoco apto a causar lesão de difícil reparação à agravante”, sendo necessário o provimento do recurso, ante a possibilidade concreta de excesso de execução, o que não pode ser tolerado pelo Judiciário. Afirma, ainda, que “a concessão do efeito suspensivo requerido se justifica pelo evidente perigo de irreversibilidade da situação fática decorrente da manutenção da situação em que a agravante fora colocada pelo D. Juízo a quo”, alegando que a manutenção da execução implicaria risco à solvência da seguradora e lesão a sua carteira de segurados. Aduz que a sentença exequenda não determinou reembolso de despesas médicas, tratando-se, portanto, de cobrança indevida que leva a enriquecimento sem causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como, ao final, o provimento do agravo com a homologação dos cálculos apresentados pela seguradora e a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo no ID 71511460. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator